Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou impugnação apresentada pelo ente público quanto aos critérios de atualização do débito, especialmente quanto à incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da taxa SELIC, prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ocorrer sobre o valor consolidado do débito, compreendendo principal atualizado e juros moratórios apurados até novembro de 2021, e se essa metodologia configura anatocismo ou violação ao regime constitucional de atualização dos débitos fazendários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 instituiu regime único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, englobando correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
4. O novo regime possui aplicação imediata e prospectiva às relações jurídicas de trato sucessivo, observando o princípio do tempus regit actum e preservando os efeitos produzidos sob regimes anteriores.
5. A evolução normativa evidencia sucessão temporal de critérios de atualização: IPCA-E e juros da poupança até novembro de 2021; SELIC entre dezembro de 2021 e agosto de 2025; e, posteriormente, o regime instituído pela EC no 136/2025, sem retroatividade.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, com alterações das Resoluções no 448 e no 482/2022, apenas operacionaliza comando constitucional ao estabelecer a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do crédito, sem inovação normativa.
7. A incidência da SELIC sobre montante previamente apurado não configura anatocismo, pois não há cumulação contemporânea de encargos, mas substituição integral do regime jurídico de atualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A EC no 113/2021 institui a taxa SELIC como índice único de atualização das condenações contra a Fazenda Pública, aplicável de forma imediata e prospectiva. 2. A SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, compreendendo o principal atualizado e os juros moratórios apurados até novembro de 2021. 3. A aplicação da SELIC sobre montante consolidado não configura anatocismo, pois há sucessão normativa de regimes e não cumulação de encargos no mesmo período.”
Dispositivos relevantes citados:; ADCT, art. 97, §§16 e 16-A; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; Resolução no 303/2019, art. 22, §1o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0732298-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 5.3.2026; TJDFT, AI 0745266-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 11.2.2026.